Tribunal: TJES
Processo: 0010895-29.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA TÉCNICA. DIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL REQUERIDA E INDISPENSÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAYCON RAMOS VIANNA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a extinção de condomínio sobre imóvel e determinando sua alienação judicial em hasta pública, sob o fundamento de indivisibilidade do bem e ausência de elementos técnicos nos autos para atestar o contrário. O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial requerida para verificar a divisibilidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central cinge-se a verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial requerida para aferir a divisibilidade de um imóvel, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a divisibilidade ou indivisibilidade de um imóvel possui natureza eminentemente técnica, demandando conhecimento especializado para sua adequada elucidação, não podendo ser resolvida com base em presunção ou ausência de elementos probatórios quando a produção de tal prova foi requerida.

4. O apelante requereu expressamente a produção de prova pericial para aferir a divisibilidade do imóvel (ID 71969688), o que contradiz a justificativa da sentença de "ausência de indicação pela parte requerida no interesse da produção de outras provas".

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide impede a produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia, mormente quando a decisão se fundamenta na carência de tais elementos.

6. A ausência de oportunização da produção da prova pericial, essencial para a formação do convencimento sobre a indivisibilidade do bem, culmina em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e aos artigos 10, 355 e 370 do Código de Processo Civil.

7. Diante da anulação da sentença, a análise do pedido subsidiário do apelante, sobre a ordem de extinção do condomínio prevista no art. 1.322 do Código Civil, resta prejudicada, devendo ser observada na prolação de nova decisão após a completa instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e
PROVIDO
para
ANULAR A SENTENÇA
.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide que suprime a produção de prova pericial indispensável para a aferição da divisibilidade de imóvel, quando esta foi expressamente requerida e a questão é técnica e controvertida, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, 370; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 2027275/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 14/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010895-29.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON RAMOS VIANNA DA SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS RAMOS ARCHANJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA TÉCNICA. DIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL REQUERIDA E INDISPENSÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAYCON RAMOS VIANNA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a extinção de condomínio sobre imóvel e determinando sua alienação judicial em hasta pública, sob o fundamento de indivisibilidade do bem e ausência de elementos técnicos nos autos para atestar o contrário. O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial requerida para verificar a divisibilidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central cinge-se a verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial requerida para aferir a divisibilidade de um imóvel, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a divisibilidade ou indivisibilidade de um imóvel possui natureza eminentemente técnica, demandando conhecimento especializado para sua adequada elucidação, não podendo ser resolvida com base em presunção ou ausência de elementos probatórios quando a produção de tal prova foi requerida.

4. O apelante requereu expressamente a produção de prova pericial para aferir a divisibilidade do imóvel (ID 71969688), o que contradiz a justificativa da sentença de "ausência de indicação pela parte requerida no interesse da produção de outras provas".

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide impede a produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia, mormente quando a decisão se fundamenta na carência de tais elementos.

6. A ausência de oportunização da produção da prova pericial, essencial para a formação do convencimento sobre a indivisibilidade do bem, culmina em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e aos artigos 10, 355 e 370 do Código de Processo Civil.

7. Diante da anulação da sentença, a análise do pedido subsidiário do apelante, sobre a ordem de extinção do condomínio prevista no art. 1.322 do Código Civil, resta prejudicada, devendo ser observada na prolação de nova decisão após a completa instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e
PROVIDO
para
ANULAR A SENTENÇA
.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide que suprime a produção de prova pericial indispensável para a aferição da divisibilidade de imóvel, quando esta foi expressamente requerida e a questão é técnica e controvertida, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, 370; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 2027275/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 14/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer o recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010895-29.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON RAMOS VIANNA DA SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS RAMOS ARCHANJO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ANDRADE ARAUJO - MG156957

Advogado do(a) APELADO: LARA SPELTA DE SOUZA - ES28541-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por MAYCON RAMOS VIANNA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio ou Divisão c/c Ressarcimento de Despesas Comuns proposta por MARIA DAS GRACAS RAMOS ARCHANJO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a extinção do condomínio e determinando a alienação judicial do imóvel em hasta pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A insurgência principal do apelante reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente sustenta que a matéria referente à divisibilidade do imóvel, ponto crucial para a solução da lide e expressamente fixado como controvertido na decisão saneadora (ID 70930929), possui natureza eminentemente técnica e demandaria a produção de prova pericial, a qual foi por ele requerida (ID 71969688), mas não foi oportunizada.

Analisando a sentença recorrida (ID 18678674), verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou a declaração da indivisibilidade do bem na "ausência de demonstração nos autos de planta ou indicação geodésica do lote/imóvel, que pudessem atestar sua divisibilidade". Contudo, a mesma decisão afirmou que o julgamento antecipado se deu em razão da "desistência da parte autora do pedido de perícia (fl. 209), bem como a ausência de indicação pela parte requerida no interesse da produção de outras provas".

Essa assertiva, todavia, não se coaduna com o contexto dos autos, haja vista o pedido expresso de produção de prova pericial formulado pelo próprio apelante no ID 71969688. A controvérsia sobre a divisibilidade/indivisibilidade do imóvel, por envolver aspectos técnicos de engenharia e urbanismo, não pode ser resolvida sem a adequada instrução probatória, especialmente quando uma das partes requer especificamente a perícia para tanto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara ao configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em situações onde a matéria controvertida exige prova pericial, a qual foi oportunamente requerida e se mostra indispensável ao deslinde da causa. A utilização da ausência de tal prova como fundamento para a decisão, sem que se tenha proporcionado sua produção, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e no art. 10 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, transcrevo precedentes relevantes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. REJULGAMENTO DO APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Acórdão objeto dos embargos de divergência em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o julgamento antecipado da lide sem apreciação de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia implica em cerceamento de defesa
. Incidência da súmula nº 168/STJ.

2. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não servindo para rejulgar o apelo especial a fim de corrigir suposto equívoco.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 2.027.275/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

TJES, Apelação Cível nº 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível

“Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por insuficiência de provas, sem apreciação dos pedidos de produção de provas, devendo o processo retornar à origem para reabertura da fase probatória.”

A alegação da apelada de que a perícia seria "manifestamente desnecessária" não se sustenta diante da complexidade da matéria e da própria fundamentação da sentença, que evidenciou a carência de elementos técnicos. A inércia alegada em relação ao apelante não se verificou, pois o pedido de prova pericial foi devidamente protocolado.

Conclui-se, assim, pela ocorrência de cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida produção da prova pericial requerida, a fim de que se apure, de forma objetiva, a viabilidade jurídica e física de fracionamento do bem.

Quanto ao pedido subsidiário do apelante, referente à observância da ordem legal de extinção do condomínio (art. 1.322 do Código Civil) e da prioridade da adjudicação, sua análise resta prejudicada neste momento, dada a anulação da sentença e a necessidade de reabertura da fase instrutória. Contudo, é fundamental que, após a produção da prova pericial e, caso a indivisibilidade seja confirmada e não haja acordo entre as partes, o juízo
a quo
observe o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a oportunidade de adjudicação do bem por um dos condôminos antes da determinação de venda em hasta pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DOU PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA
(ID 186
78674), determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial técnica indispensável para averiguar a divisibilidade do imóvel objeto da lide.

Em virtude da anulação da sentença, ficam prejudicadas as disposições relativas à sucumbência nela contidas, e a eventual condenação em honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC, não se aplica. As custas processuais deverão ser reavaliadas ao final do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA (ID 18678674), determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial técnica indispensável para averiguar a divisibilidade do imóvel objeto da lide.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal